Tribunal: STM
Processo: 7000880-45.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000880-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (OAB: RN1839), PAULO
ROBERTO DE SOUZA LEAO JÚNIOR (OAB: RN8968) e ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE
SOUZA LEÃO (OAB/RN 11021)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Defesa do Cel Ex MÁRCIO
DAVID DE ABREU PIMENTA, a fim de manter inalterada a Decisão recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000880-45.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
AGRAVANTE: MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO e
ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO STM PROFERIDO EM
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILEGALIDADE OU ABUSO NO ATO IMPUGNADO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. A Suprema Corte, no tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra decisão
judicial, já se posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é necessário tratar-se
de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ocorre no caso em exame.
2. Na hipótese dos autos não se vislumbra o alegado direito líquido e certo.
3. Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Agravo Interno
interposto pela Defesa do Cel Ex MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, a fim de manter inalterada a Decisão
recorrida.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Examina-se recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel Ex MÁRCIO DAVID DE
ABREU PIMENTA, em 1/12/2021, contra a Decisão monocrática proferida por este Ministro-Relator, em
24/11/2021, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 7000773-98.2021.7.00.0000, por meio da qual foi
negado seguimento ao referido mandamus, por ser considerado incabível, ex vi do art. 10 da Lei nº
12.016/2009 c/c o art. 13, inciso V, e art. 98, § 2º, ambos do RISTM.

A celeuma tem sua origem no Acórdão deste Tribunal proferido na Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, na qual o referido oficial do Exército foi
declarado indigno do oficialato e, em consequência, foi decretada a perda do respectivo posto e da patente,
com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988.

Por ocasião do julgamento da referida Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7000529-09.2020.7.00.0000, ocorrido em 29/09/2021, este Tribunal, por unanimidade, rejeitou
preliminar de prescrição, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, também por
unanimidade, acolheu a Representação feita pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar e, entendendo
que os atos praticados pelo Representado abalaram, de maneira irretratável, os preceitos da ética militar,
tornando inconciliável sua permanência nos quadros das Forças Armadas, declarou o Cel Eng MÁRCIO DAVID
DE ABREU PIMENTA indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
sua patente.

O referido Acórdão foi assim ementado, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO. PERDA
DE OBJETO. PREJUDICADA. MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado a pena
superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no
art. 251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art.
142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem
como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do
Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos
da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no
Estatuto dos Militares.
2. Numa construção integrativa, com base nos postulados da dignidade da pessoa humana e
da segurança jurídica, para fixação de prazo prescricional para o oferecimento da
Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato, a interpretação mais
razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a partir do trânsito em julgado da condenação
penal, aplicar, por analogia, o prazo de seis anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº
5.836/1972, prazo esse que não ocorreu no caso em tela. Preliminar de prescrição
rejeitada. Decisão unânime.
3. Com a juntada aos autos do Laudo Psiquiátrico conclusivo realizado no incidente de
insanidade mental nº 7000111-55.2020.7.07.0007/PE inerente à Execução da Pena nº
7000087-27.2020.7.07.0007 - no qual o Representado foi considerado imputável e com o juízo
crítico preservado - o pleito defensivo de suspensão do curso procedimental da
Representação, para se aguardar a aferição da insanidade mental superveniente à
condenação, resta satisfeito, ficando prejudicado o pedido, por perda de objeto. Preliminar de
suspensão considerada prejudicada. Decisão unânime.
4. Os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a
presente Representação são graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que
ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma
conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da
conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso, utilizando-se
de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem financeira ilícita
causando um significativo prejuízo ao Erário.
5. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos
basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e
honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira
ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas
vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI,
XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além disso, o pundonor e o decoro da
classe.
6. Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a
perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime." (Grifo nosso.)

A Defesa do Agravante, inconformada, ingressou com o aludido MS nº 7000773-98.2021.7.00.0000 contra o
Acordão proferido na mencionada Representação, especificamente na parte em que este Tribunal não
acolheu, em sede de preliminar, a alegação de prescrição com base no prazo de seis anos, previsto no art.
18 da Lei nº 5.836/1972, contado a partir da data em que os fatos foram praticados.

Por meio de Decisão monocrática, datada de 24/11/2021, por considerar que o Impetrante não logrou êxito
em demonstrar a existência de direito líquido e certo, nem a ocorrência de teratologia, ilegalidade ou abuso

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
na decisão ora impugnada, neguei seguimento ao mandamus.

A referida Decisão foi publicada em 26/11/2021 (evento 9 do MS nº 7000773-98.2021.7.00.0000).

Irresignada com a mencionada Decisão monocrática, a Defesa, em 01/12/2021, ingressou,
tempestivamente, com o Agravo Interno em análise, sustentando, pelas razões que especifica, a
admissibilidade do mandamus e a competência do Superior Tribunal Militar para julgá-lo.

Ao final, após repisar argumentos sobre a existência de direito líquido e certo e de impugnar o Acordão
proferido na Representação para Declaração de Indignidade nos autos nº 7000529-09.2020.7.00.0000 na
parte que não acolheu a alegação defensiva de ocorrência da prescrição prevista no art. 18 da Lei nº
5.836/1972, a combativa Defesa requer a reconsideração da Decisão agravada e, caso contrário, que o
presente Agravo Interno seja submetido ao Plenário do STM, de forma que, no mérito, seja provido,
adentrando-se, em consequência, no exame do Mandado de Segurança, de modo que também seja provido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se por meio das Contrarrazões subscritas pelo
ilustre Procurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE (evento 9), pugnando pelo desprovimento do
presente Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática vergastada.

Mantendo a Decisão Agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o presente Agravo
Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel Ex MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA,
em 01/12/2021, contra a Decisão monocrática proferida por este Ministro-Relator, nos autos do Mandado de
Segurança nº 7000773-98.2021.7.00.0000, por meio da qual neguei seguimento ao referido mandamus, por
ser considerado incabível, ex vi do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 13, inciso V, e art. 98, § 2º, ambos
do RISTM.

O presente Recurso revela-se tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da decisão monocrática agravada, devendo ser conhecido.

Contudo, não assiste razão ao Agravante, senão vejamos.

Conforme antes relatado, o Agravante busca a análise, por esta Corte, da decisão monocrática da lavra
deste Relator que negou seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000773-98.2021.7.00.0000, por ter sido
considerado incabível, diante da ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo, de
teratologia, de ilegalidade ou de abuso na decisão ora impugnada.

Frise-se que o Acusado ingressou com o Mandado de Segurança nº 7000773-98.2021.7.00.0000 contra o
Acórdão proferido na Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-
09.2020.7.00.0000, em cujo o julgamento, ocorrido em 29/09/2021, este Tribunal, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de prescrição, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, também por
unanimidade, este Tribunal acolheu a Representação feita pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar e
declarou o Cel MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente.

O objetivo do referido Mandado de Segurança é atacar o mencionado Acórdão na parte que não acolheu a
alegação defensiva de prescrição da Representação.

Na visão da Defesa, a matéria estaria prescrita e, portanto, deveria ser declarada a extinção da aludida
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
Assim, ao fim e ao cabo, o Agravante almeja com o presente Recurso que o Mandado de Segurança nº
7000773-98.2021.7.00.0000 seja conhecido e provido, de modo que o Acórdão proferido na Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000 seja reformado,
reconhecendo-se a prescrição e declarando extinta a Representação.

Nesse contexto, considerando que a questão de fundo diz respeito ao reconhecimento, ou não, da prescrição
da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000
apresentada contra o Cel Cel MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, por ter sido condenado a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, convém transcrever excertos do Acórdão que, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição suscitada pela Defesa, in verbis:

"Preliminarmente, a Defesa pugna para que a presente Representação seja arquivada por ter
sido fulminada pela prescrição. Nesse intuito, sustenta que deve ser tomado, como tempo
limite para a instauração do processo decorrente de Representação para Declaração de
Indignidade para com o Oficialato, o lapso temporal de seis anos desde a ocorrência do fato
previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72. Alega que os fatos imputados ao Representado
e ensejadores da condenação se deram em 2012 na execução do contrato decorrente do
Pregão Eletrônico nº 017/2011 (HGuN), em razão do que, no seu entendimento, estariam
prescritos.
Desse modo, entende a Defesa que, como a condenação imposta ao Representado é
decorrente de fatos ocorridos em 2012 e de lá para cá, considerando tanto a data da
apresentação da presente Representação (04/08/2020), como a data da respectiva citação
(17/08/2020), houve o transcurso de um lapso temporal superior a 06 (seis) anos, em razão do
que pleiteia o arquivamento do feito.
Data venia, não assiste razão à Defesa, senão vejamos.
Inicialmente, cabe destacar que o art. 18 da referida Lei 5.836/1972, ao tratar da prescrição,
dispõe, in verbis:
Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos
previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem
nos prazos nele estabelecidos.
Inicialmente, cabe destacar que o prazo prescricional estabelecido no caput do art. 18 da Lei
nº 5.836/1972 refere-se a fatos demeritórios que afetam de forma contundente a ética militar,
mas que não sejam previstos como crime no Código Penal Militar.
Saliente-se que este Tribunal vinha mantendo o entendimento no sentido de que a
Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato
não se sujeita a prazo prescricional, eis que decorrente de comando constitucional e sem
previsão legal ou regimental de prazo para o seu oferecimento.
Nesse sentido, esta Corte Castrense já decidiu pela rejeição de preliminar de prescrição da
Representação sob o entendimento de que a Representação para a Declaração de Indignidade
ou Incompatibilidade para com o Oficialato é procedimento criado por construção pretoriana e
disciplinado no Capítulo IV do Título III do RISTM, visando atender ao disposto no art. 142, § 3º,
VI e VII, da Constituição Federal de 1988, não havendo, in verbis:
"qualquer previsão legal ou regimental a respeito de prazo prescricional para oferecimento
de Representação para declaração de Indignidade ou Incompatibilidade de Oficial"
(Representação para Declaração de Indignidade nº 2008.01.000061-0-DF [0000024-
60.2008.7.00.0000]. Rel. Min. Ten Brig Ar José Américo dos Santos. Julgamento: 16/9/2009).
Confirmando o entendimento acima indicado, confira-se o julgamento dos Embargos de
Declaração Interpostos contra o Decisum, cuja ementa transcrevo, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE
REPRESENTAÇÃO. Embargos declaratórios que almejam ver sanada suposta
omissão no Acórdão, em relação à discussão acerca do prazo para oferecer
Representação que visa a Declaração de indignidade/incompatibilidade para o
oficialato, cuja iniciativa é de competência da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.
Questão já exaustivamente discutida por ocasião do julgamento da representação por esta
Corte Castrense.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
Nenhum obstáculo foi encontrado para que tivesse início e curso normal a
Representação, haja vista tratar-se de construção pretoriana que conduz à Perda
do Posto e Patente, sem prazo específico estipulado na legislação ou no
Regimento Interno desta Corte (artigos 112 a 114 ) para a sua apresentação.
Embargos rejeitados. Decisão Unânime" (STM. ED nº 0000024-60.2008.7.00.0000
[2010.01.000061-4]. Rel. Min. Ten Brig Ar José Américo dos Santos. Julgamento: 9/2/2010).
(grifo nosso.)
Em sentido semelhante, cita-se Julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul, que, embora trate da perda da graduação de policial militar, à luz do art. 125, § 4º, da CF,
tem o mesmo princípio lógico-jurídico da Representação para a Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, no que concerne à questão preliminar em exame, in
verbis:

"EMENTA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE
PRAÇA - (...) - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA - PRESCRIÇÃO, CARÊNCIA DE AÇÃO -
AFASTADAS - (...).
I - No que pertine à alegada preliminar de prescrição, cabe salientar que não há
lei dispondo sobre o prazo para o exercício da Ação Constitucional Declaratória
de perda da Graduação de Praça de Policial Militar. É, pois, imprescritível.
II - Não há que se falar em carência da ação, pela extinção da punibilidade do
representado, tendo em vista que o mesmo ajuizou uma Ação de Revisão Criminal, e nela
obteve êxito em ser reincluído na Corporação.
III - Por força do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, cabe a Tribunal de
Justiça competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças. A perda da graduação de patente decorre de comando
legal constitucional, não se sujeitando a prazo prescricional. Trata-se de ação
declaratória autônoma e específica.
(...)".
(TJMS. 2ª Câmara Criminal. Representação Criminal nº 1410917-64.2015.8.12.0000.
Julgamento: 22/2/2016). (grifo nosso.)
De fato, o comando constitucional estabelecido no art. 142, § 3º, VI e VII, da CF/88, é de
eficácia plena e aplicabilidade imediata. Tem-se como efeito da condenação penal transitada
em julgado, de matiz constitucional, a submissão do oficial a julgamento, sob o ponto de vista
ético-militar, quanto à possibilidade de ele permanecer vinculado às Forças Armadas.
Sob outro aspecto, o referido comando constitucional não deixa de ser uma garantia dada aos
oficiais de que estes somente venham a ser declarados indignos ou incompatíveis para com o
oficialato por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra.
A norma constitucional explicita o objeto do julgamento, a consequência jurídica e a
competência para aplicação da sanção, nada mais restando a ser normatizado, até porque a
análise da situação do Representado perante a Instituição já parte de uma condenação penal
transitada em julgado. O trâmite do processo, a seu turno, desde o oferecimento da
Representação até o seu julgamento está previsto no Regimento Interno deste Tribunal.
Nesse passo, ante a natureza e especificidade da Representação para a Declaração de
Indignidade/ Incompatibilidade para o Oficialato, não se vislumbrava quaisquer violações
constitucionais a serem reconhecidas, diante da inexistência de lei definindo o prazo de
prescricional.
Não obstante, cabe ressaltar que a maioria deste Tribunal, em recente julgamento (sessão
finalizada em 12/08/2021), nos Embargos de Declaração Nº 7000741-30.2020.7.00.0000, que
teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, entendeu
que deveria ser estabelecido a nível jurisprudencial um prazo prescricional no caso de
Representação para declaração de Indignidade ou Incompatibilidade de Oficial e que, dentre
as diversas hipóteses integrativas para fim de preencher a lacuna legislativa, deveria ser
adotado o prazo de 6 (seis) anos do caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, contado do trânsito
em julgado da decisão condenatória superior a dois anos até o ajuizamento da respectiva
Representação.
Ao decidir que o ajuizamento da citada Representação comporta a análise do instituto da
prescrição, este Tribunal levou em conta os postulados da dignidade da pessoa humana e da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
segurança jurídica.
No referido julgamento, integrei-me a corrente vencedora que adotou o caput do art. 18 da Lei
nº 5.836/1972 como norma integradora para fim de fixação de prazo prescricional na
propositura de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade
para com o Oficialato .
Cabe transcrever, além da Ementa, os seguintes excertos do mencionado Acórdão proferido
nos Embargos de Declaração Nº 7000741-30.2020.7.00.0000, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDII). DEFESA. QUESTÃO
DE ORDEM. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
SUSPENSÃO DO FEITO NA JMU. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESE DA
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUPERAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE
PROCEDIBILIDADE DA RDII. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 18, CAPUT, DA LEI Nº
5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
(...)
II - Pela dicção da norma constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII, da CF, entende-
se que o Poder Constituinte derivado exigiu, como condição específica de procedibilidade
da Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato, a preexistência de um título judicial, ou seja, uma sentença condenatória
transitada em julgado, que tenha fixado pena privativa de liberdade superior a dois anos.
Por consequência, o ajuizamento da citada Representação comporta a análise do instituto
da prescrição, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
segurança jurídica.
III - Pela pertinência temática, considerando que a prestação jurisdicional invocada nos
processos de Conselho de Justificação e Indignidade para com o Oficialato visam à
apuração da condição pessoal do Oficial para permanecer nos quadros das Forças
Armadas, aplica-se, por analogia, o critério estabelecido no caput do art. 18 da Lei 5.836,
de 1972 (Conselho de Justificação), para a fixação do lapso prescricional em sede da
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato,
restando evidente que não houve a ocorrência da prescrição no caso vertente.
IV - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Decisão majoritária."
(...)
"33. Nesse compasso, alinho-me ao entendimento do Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo sobre a aplicação do instituto da prescrição no processo de Representação
para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato por
analogia ao disposto na Lei nº 5.836, de 1972. Porém, entendo que caberia a
observância, tão somente, do caput do seu art. 18, pela mesma razão expendida
anteriormente em relação à análise do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999,
vale dizer, por não mais subsistir fatos que pudessem ser apreciados na esfera
penal, pois já foram objeto de decisão transitada em julgado e ostentam a
condição de procedibilidade para a própria Representação .
34. Portanto, atento à alegação da Defesa do embargante sobre a "incompatibilidade entre
a suposta imprescritibilidade e os princípios da dignidade da pessoa humana e da
segurança jurídica" , entendo que é mais consentâneo com o interesse público e com a
segurança jurídica a proposta de que a lacuna inerente ao caso vertente seja suprida com
a adoção do prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, considerando
que esse diploma legal também cuida da temática referente à declaração de indignidade
/incompatibilidade para com o Oficialato e da determinação de perda do posto e patente de
oficial submetido a esse procedimento. Porém, o lapso prescricional de 6 (seis) anos, para
o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, será computado da data do trânsito em
julgado da sentença condenatória que tenha fixado pena privativa de liberdade
superior a dois anos , conforme já explicitado neste voto." (Grifos nossos.)
Mantendo essa linha de entendimento, mesmo adotando-se na hipótese dos autos o prazo
prescricional previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, é incabível o acolhimento
da tese defensiva de que o lapso temporal prescricional de 6 (seis) anos deveria ser contado

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
da data em que os fatos "eticamente censuráveis" foram praticados. Isso porque o art. 142, §
3º, VI e VII, da Constituição Federal de 1988, prevê o ajuizamento da Representação a partir
do trânsito em julgado da decisão que condenou o oficial a pena privativa de liberdade
superior a 02 (dois) anos.
No caso, observa-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em
07/06/2020 e a presente Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato foi autuada em 05/08/2020 .
Como visto, mesmo adotando-se como interpretação integrativa para estabelecer a nível
jurisprudencial o prazo prescricional para o ajuizamento da Representação para Declaração de
Indignidade para com o Oficialato previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, a
prescrição não ocorreu no caso concreto, não podendo, pois, ser reconhecida.
Diante das razões expostas, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela Defesa, por
falta de amparo legal."

Note-se que a decisão do STM de rejeição da preliminar de prescrição se mostra bem fundamentada, não se
tratando de decisão ilegal, abusiva ou teratológica.

Ressalte-se, conforme mencionado e esclarecido anteriormente, que - embora haja previsão Constitucional e
legal de que o oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o
oficialato por decisão deste Tribunal, estando sujeito a este julgamento o oficial que for condenado a pena
privativa de liberdade superior a dois anos - não há qualquer previsão legal no que diz respeito a prazo
prescricional para oferecimento de Representação para declaração de Indignidade ou Incompatibilidade de
Oficial.

Em razão dessa ausência de previsão legal e por decorrer de comando constitucional, este Tribunal vinha
mantendo o entendimento de que o exercício da Representação para declaração de indignidade ou
incompatibilidade para o oficialato não estava sujeito a prazo prescricional, podendo ser exercido a qualquer
tempo, conforme se verifica nos Embargos de Declaração nº 0000024-60.2008.7.00.0000 mencionado
anteriormente.

Todavia, esta Corte, em sessão de julgamento finalizada em 12/08/2021 (Embargos de Declaração Nº
7000741-30.2020.7.00.0000), tendo em consta os postulados constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da segurança jurídica, mudou de entendimento e fixou, a nível jurisprudencial, o prazo
prescricional de 6 (seis) anos para o exercício de Representação para declaração de indignidade ou
incompatibilidade para o oficialato, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória superior a dois
anos.

Adotou-se, portanto, o prazo previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, mas contado do trânsito em
julgado da decisão condenatória e não da data dos fatos. Essa contagem do trânsito em julgado se justifica
pelo fato de que somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória é que o Procurador-Geral da
Justiça Militar pode exercer o direito de Representação.

Dessa forma, segundo a jurisprudência atual desta Corte castrense, o prazo prescricional no caso de
Representação para a Declaração de Indignidade / incompatibilidade para o Oficialato é de seis anos,
contado a partir do trânsito em julgado da decisão que condenou o oficial à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, sendo incabível a contagem do prazo de seis anos a partir dos fatos, com
base na Lei nº 5.836/1972, como sustenta a Defesa.

Na hipótese da mencionada Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-
09.2020.7.00.0000, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 7/6/2020 e a Representação em
tela foi autuada em 5/8/2020, portanto não há que falar em prescrição .

Ad argumentandum tantum , em que pese esta Corte tenha adotado a nível jurisprudencial
como norma integradora o caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972 (Dispõe sobre o Conselho de
Justificação), o fez tão somente no tocante ao estabelecimento do prazo prescricional de seis
anos, ocasião em que deixou claro que a contagem desse prazo tem início com o trânsito em
julgado da condenação do oficial à pena privativa de liberdade superior a dois anos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
E a razão disso é simples, a Lei n º 5.836/1972 tem por objetivo disciplinar o Conselho de
Justificação (processo diverso da Representação para Declaração de Indignidade /
Incompatibilidade para o Oficialato), que, como se sabe, é um processo que tem origem na
esfera administrativa, podendo ser instaurado desde a ocorrência dos fatos demeritórios
imputados ao Oficial, se justificando, pois, que nessa situação o prazo prescricional de seis anos
seja contado a partir da prática dos fatos.

No caso da Representação, como é decorrente de uma condenação criminal privativa de
liberdade superior a dois anos, o PGJM somente pode propô-la a partir do trânsito em julgado da
condenação. Daí a razão desse prazo ser contado do trânsito em julgado, que é o momento a
partir do qual o Procurador-Geral da Justiça Militar pode atuar.

No Agravo em tela, conforme antes destacado, o Agravante busca a análise, por esta Corte, da decisão
monocrática da lavra deste Relator que negou seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000773-
98.2021.7.00.0000, por ter sido considerado incabível, diante da ausência de comprovação da existência de
direito líquido e certo, de teratologia, de ilegalidade ou de abuso na decisão ora impugnada.

No seu propósito, a Defesa, ao alinhavar suas razões de inconformismo e impugnação, acaba por repisar os
argumentos que embasaram o referido Mandado de Segurança, sustentando que houve violação a direito
líquido e certo do Agravante, bem assim que o writ está em perfeita subsunção ao art. 5º, XXXV e LXIX, da
CF/1988, ao art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e ao art. 18 da Lei nº 5.836/1972, além de aduzir que a súmula
nº 267 do STF afronta diretamente o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o entendimento
adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, in verbis:

"Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída do Cel Ex MÁRCIO
DAVID DEABREU PIMENTA contra o Acórdão deste Tribunal, prolatado nos autos da
Representação P/Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade nº 7000529-
09.2020.7.00.0000, que declarou o referido oficial indigno do oficialato e, em consequência,
decretou a perda do respectivo posto e da patente, ex-vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988.
O Impetrante ampara-se no art. 5º, LXIX, da CF/1988, que dispõe sobre o cabimento do
Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, e no art. 1º
da Lei nº 12.016/2009, que assegura, de modo semelhante, a impetração do mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Narra a Defesa que o objetivo da presente ação mandamental é assegurar direito líquido e
certo do Impetrante em face do referido Acórdão deste Tribunal que não reconheceu, em sede
de preliminar, a prescrição da Representação P/Declaração de Indignidade /Incompatibilidade
nº 7000529-09.2020.7.00.0000 com base no prazo de 6 (seis) anos, previsto no art. 18 da Lei
nº 5.836/1972, contado a partir da data em que os fatos foram praticados.
Para tanto, alega a Defesa que a práxis jurídica revela que, em que pese grande parte dos atos
sujeitos a controle pela via do Mandado de Segurança ser proveniente do Poder Executivo,
existe entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do cabimento do Mandado de
Segurança para controle de atos judiciais, como no caso.
Assim, a contrário sensu das hipóteses de não cabimento do mandamus previstas no art. 5º da
Lei nº 12.016/2009, a Defesa entende ser cabível, na espécie, sub examine o remédio
constitucional em questão.
Assevera a Defesa que os fatos que geraram a condenação criminal transitada em julgado do
Impetrante, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que deu ensejo à referida
Representação P/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, decorreram da execução do
contrato referente ao Pregão nº 17/2011, tendo a denúncia se referido a execução de serviços

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
no ano de 2012 e a respectiva Ação Penal Militar (0000085-26.2013.7.07.0007) instaurada em
2013. Assim, entende que a prescrição deveria ser reconhecida, eis que a contagem do prazo
prescricional a partir do trânsito em julgado da condenação criminal não teria respaldo legal.
Destaca, ainda, a Defesa, que o Acórdão questionado viola o art. 5º da CF/1988, que
estabelece que: "A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas
ações de ressarcimento".
Por fim, pugna para que: "e) Seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade que
macula direito líquido e certo do impetrante em desacerto com o § 5º, do artigo 37, da
Constituição Federal ao assentar a inexistência de aplicação de prescrição na hipótese que
fora julgada a Representação já bem referida, desconsiderando o disposto no artigo 18 da Lei
nº 5.836/72."
Relatado o suficiente, decido.
Não assiste razão ao Impetrante, senão vejamos:
O presente Mandado de Segurança foi impetrado com o intuito de desconstituir o Acórdão
deste Tribunal lavrado nos autos da Representação P/Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000 na parte em que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição, arguida pela Defesa, por falta de amparo
legal, e com isso ver extinta a referida Representação,
cabendo transcrever no que interessa o seguinte trecho da respectiva ementa do Julgado, in
verbis:
"2. Numa construção integrativa, com base nos postulados da dignidade da pessoa
humana e da segurança jurídica, para fixação de prazo prescricional para o oferecimento
da Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato, a interpretação mais
razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a partir do trânsito em julgado da
condenação penal, aplicar, por analogia, o prazo de seis anos previsto no caput do art. 18
da Lei nº 5.836/1972, prazo esse que não ocorreu no caso em tela. Preliminar de prescrição
rejeitada. Decisão unânime."
A questão em tela foi devidamente enfrentada, esmiuçada e rechaçada, por unanimidade, na
aludida preliminar de prescrição suscitada pela Defesa. Portanto, não há que falar em direito
líquido e certo. O Acórdão atacado se mostra bem fundamentado e, caso a Defesa tivesse
algum questionamento a respeito, poderia ingressar com recurso de Embargos de Declaração,
que, excepcionalmente, até poderia ter efeitos infringentes, caso acolhidos.
Todavia, a Defesa buscando uma forma de revolver e rediscutir a matéria, ingressou com o
presente mandamus, o que não se afigura como cabível.
Cumpre ressaltar que a Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o Mandado de
Segurança, possui disposição expressa no sentido de que, in verbis:
"Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.
(...)
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
(...)
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso
de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o
prazo legal para a impetração.
(...)".
No que diz respeito à admissibilidade do Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, não
há dúvida de que a ação autônoma não pode ser utilizada para questionar acórdão deste
Superior Tribunal Militar, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
enunciado da Súmula 267, in verbis:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
Além disso, a Suprema Corte, no tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
decisão judicial, já se posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é necessário
tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ocorre na hipótese
questionada. Nesse contexto, vale transcrever os seguintes Arestos, in verbis:
"EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança
impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a
impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo
jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267.
2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial
houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na
espécie. 3. Agravo regimental não provido." (MS nº 31831AgR/PA-Pleno. Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Julgamento: 17/10/2013); e
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA.
AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENAL.
DESPROVIDO.
1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto
em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS
30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016.
2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe,
exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do
impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido
o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente
ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe 25/02/2016.
3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se
manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme
consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016.
4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito
policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e
submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior
Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências,
observados os limites legais.
5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a
inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo
de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da
impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento
do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao
mérito.
6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o
revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso
em Mandado de Segurança.
7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (RMS nº 33995AgR/DF - 1ª Turma.
Rel. Min. LUIZ FUX. Julgamento: 1º/9/2017). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido foi a Decisão Monocrática, datada de 1º de outubro de 2019, do eminente
Ministro Celso de Melo, no RMS nº 36.100/DF, no qual a Defesa questionava Acórdão deste
Tribunal que inadmitiu o manejo de ação mandamental com o objetivo de rediscutir tese
defensiva.
Dessa forma, considerando que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de
direito líquido e certo, nem tampouco a ocorrência de teratologia, ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, não deve ser conhecido o mandamus.
Em face do exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança por
manifestamente incabível, ex vi do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 13, inciso V, e art.
98, § 2º, ambos do RISTM."

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno interposto pela Defesa do Cel Ex

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:38:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21731bfab1
MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, a fim de manter inalterada a Decisão recorrida.